Tribunal: TJMT
Processo: 1011294-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011294-20.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – NOVA XAVANTINA
Agravante: RONIS SOUSA RODRIGUES
Agravada: ARAÉS MINERACAO LTDA
Número do Protocolo: 1011294-20.2021.8.11.0000
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RONIS SOUSA RODRIGUES contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos da ação de “Embargos de Terceiro” (Proc. no 1000848-19.2021.8.11.0012), ajuizada pelo agravante contra ARAÉS MINERACAO LTDA, indeferiu o pedido autoral de tutela de urgência, formulado para fossem suspensos os efeitos da ordem judicial de imissão da embargada na posse do imóvel em litigio, pois, no entender do MM. juiz, não se verifica a probabilidade do direito, já que, “nos autos da ação reivindicatória, foram colacionados fortes elementos que indicam que a posse da requerida (Telma Laura Rodrigues da Silva) fora adquirida sem justo título”, e, “neste passo, se a posse foi originariamente adquirida de má-fé e/ou sem justo título, a sua transmissão a terceiros se deu do mesmo modo e com os mesmos vícios com que foi adquirida, (...) o que se pode concluir é que a posse detida pela parte embargante possui os mesmos vícios de quando foi adquirida pelo possuidor originário, não podendo, portanto, ser protegida”, e, além disso, permanece ainda vivo o receio e perigo de dano que levou à concessão da medida liminar em favor da ora embargada na demanda conexa, pois, “muito embora a parte embargante, valendo-se do eufemismo, afirme não haver desmatamento na área, mas sim mera ‘manutenção da pastagem’, bem como minimize o tamanho da área atingida, mormente se comparado ao tamanho total da área, (...) tal versão dos fatos não se coaduna com aquele objeto de constatação pelos órgãos ambientais” (cf. Id. no 92305964).
O agravante reafirma que faz jus à proteção possessória, inclusive, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, pois, mesmo não sendo parte da ação reivindicatória, foi atingido pelos efeitos da decisão proferida naqueles autos, e, principalmente, porque comprovou que detém a posse do imóvel há mais de 2 anos, desde 07.03.2019, quando ingressou na área respaldada pelo contrato de cessão de direitos possessórios, conforme se pode verificar da cadeia de instrumentos contratuais apresentada nos autos, e, dentre outros elementos, da “inscrição de produtor rural junto à SEFAZ/MT; cadastramento junto ao INDEA, extrato da relação do gado bovino apascentado na fazenda; notas fiscais de compras de produtos agropecuários; conta de fornecimento de energia elétrica em seu nome, com sede na referida fazenda”, sendo que, conforme certificado pelo Oficial de Justiça quando do cumprimento do mandado de imissão na posse, consta na área duas casas que eram destinadas à moradia de sua família.
Sustenta, nesse sentido, que, somada a sua posse com a dos seus antecessores, há mais de 40 anos de exercício possessório manso, pacífico e interrupto, o que configura lapso temporal mais do que suficiente para seja reconhecida a usucapião extraordinária do imóvel, até porque, nesta modalidade, não se exige justo título e/ou boa-fé dos possuidores.
Alega, ademais, que “o direito de retenção por benfeitorias úteis e necessárias (é) mais um motivo para a reforma da decisão prolatada nos embargos de terceiros, eis que deve e tem o inalienável direito de fica na posse enquanto tramitam os feitos”.
Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferida a tutela de urgência pleiteada na petição inicial; de imediato, pede a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 92305963).
É o relatório.
A hipótese em exame não envolve qualquer situação entre aquelas previstas nos incisos I a IX do art. 1o da Resolução no 71, editada pelo CNJ em 31 de março de 2009, com a atual redação dada pela Resolução no 326, de 26.6.2020, para disciplinar o regime de Plantão Judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição.
Em outras palavras, a pretensão recursal não envolve qualquer providência que deva ser adotada em caráter excepcional e emergencial durante o plantão judicial, ou seja, não se trata de caso que não possa ser analisado durante o horário normal de expediente após a distribuição ao relator natural. Também não é perceptível qualquer situação de risco efetivo de perecimento definitivo e irrecuperável de qualquer direito ou interesse do recorrente, afinal, conforme consta das próprias razões recursais, o mandado de imissão na posse foi parcialmente cumprido há mais de um mês (24.05.2021), e, em consulta aos autos da demanda conexa (Proc. no 1000385-77.2021.8.11.0012), verifica-se que ontem, dia 28.06.2021, a lá autora, aqui embargada/agravada, noticiou que já houve a completa desocupação do imóvel (cf. Id. no 59152738 daqueles autos), logo, neste caso, estando a situação aqui exposta distanciada daquela que autoriza a intervenção emergencial do julgador plantonista, o pleito deduzido pode e deve aguardar a atuação do(a) eminente relator(a) natural, que será designado(a) por aleatória distribuição, pelo que devolvo os autos à Secretaria, para que aguarde a superveniência do expediente regular e, então, as providências regimentais/procedimentais cabíveis.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Plantonista